Tribunal: STF
Processo: AI 533795
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em Agravo regimental em agravo de
instrumento. 2. Agravo de instrumento intempestivo. 3. Juntada
extemporânea de documentação que comprova a suspensão de prazo em
razão de greve da justiça estadual. 4. Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade. 5. Embargos de declaração rejeitados